Tribunal: TJDFT
Processo: 0750222-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750222-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAEL ANDRADE NUNES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retirem-se os embargos de declaração da 28a pauta virtual (período de 22/8/24 a 29/8/24) e inclua-se na pauta de julgamento da sessão presencial do dia 15/8/24. Intime-se o advogado por telefone. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES